Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702739-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIZRAIM RIFATE ALENCAR ALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada/embargada, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos por MIZRAIM RIFATE ALENCAR ALVES, no ID 77851485, em face da decisão desta Relatoria que indeferiu a medida liminar. Ainda em razão do princípio do contraditório, intime-se a parte agravante/embargante MIZRAIM RIFATE ALENCAR ALVES para se manifestar acerca de preliminar ex officio de inovação recursal e supressão de instância quanto aos temas ventilados pelo agravante referentes à revisão do contrato no que concerne aos juros. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator